Tribunal: TJDFT
Processo: 0729696-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. BUSCA EM VIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DO ACUSADO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. CONDENAÇÃO. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto à alegada nulidade da busca em via pública, há que se informar que os direitos fundamentais da intimidade e do direito de ir e vir não são absolutos, encontrando a sua mitigação no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Na espécie, havendo indícios de que o réu estava a praticar o tráfico de entorpecentes, inclusive “delivery”, o interesse coletivo em ver apurado o eventual delito sobrepõe-se aos direitos individuais do apelante.
2. Acerca da alegada nulidade por violação de domicílio, este Tribunal de Justiça, seguindo os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, indica que, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do investigado, ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa de traficância, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Precedentes.
3. Em atenção ao princípio da celeridade processual e, considerando-se o iminente risco de contágio de todas as pessoas envolvidas em uma audiência, servidores, advogados, agentes penitenciários e policiais, além de outros envolvidos, por certo, os torna mais expostos ao risco mesmo que a audiência seja realizada por meio de videoconferência, o que se evidencia perfeitamente justificável, em meio ao estado de calamidade pública decretada em face da pandemia da covid-19. Ademais disso, os precedentes desta Corte são unânimes em indicar que a presença da Defesa e do Ministério Público na audiência de custódia, em situação excepcional, afasta a tese de prejuízo ao réu, uma vez que lhe é oportunizado o direito ao contraditório. Precedentes.
4. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que o réu praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Razão pela qual a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é medida prevista em lei que se impõe.
5. O fato de o apelante ser usuário, segundo afirma a Defesa, não lhe afasta a reprovabilidade da conduta e tampouco tem o condão de desclassificar a tipicidade do crime de tráfico para aquele descrito no artigo 28 da Lei Antidrogas, eis que as condutas são diversas.
6. No caso concreto, pelas provas coligidas dos autos, sobretudo pela apreensão da droga e dos petrechos típicos da mercancia apreendidos em local indicado por denúncias anônimas como de conhecida traficância, bem como dos depoimentos seguros e coesos das testemunhas policiais, com o reforço das interceptações de mensagens dando conta da mercancia por ele praticada, impõe-se concluir que o apelante infringiu o delito de tráfico de entorpecentes, o qual se consuma em quaisquer das condutas descritas no tipo penal plurinuclear de tráfico ilícito de entorpecentes.
7. É inconteste a expressividade do tóxico apreendido, 725,46g (setecentos e vinte e cinco gramas e quarenta e seis centigramas). Contudo, a natureza do tóxico apreendido, “maconha”, não se mostra suficiente para a modulação negativa da circunstância especial contida no artigo 42 da norma de regência, eis que o exame da natureza e da quantidade deve ser feito de forma conjunta e não isoladamente. Precedentes.
8. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando a pena é fixada em patamar superior a 4(quatro) anos de reclusão, consoante dispõe o artigo 44, inciso I, do Código Penal.
9. No caso concreto, em que o réu responde a outro processo por tráfico, mostra-se inviável a concessão do privilégio descrito no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
10. Preliminares rejeitas e recurso parcialmente provido no que se refere a dosimetria da pena, para reduzi-la de 6anos de reclusão e 600dias multa; para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.